Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738535-84.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: MARIA JOSE ALVES DA SILVA MARTINS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID. 29464869, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da Apelação Cível interposta por MARIA JOSE ALVES DA SILVA MARTINS e deu provimento ao recurso, para cassar a r. sentença e extinguir o processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 29768469, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora